Tribunal: STF
Processo: HC 193488
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Anderson dos Santos Domingues, em favor de Vinicius Natanael da Silçva, contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 621.268/SP.
    Costa dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) e arts. 329 e 330 do Código Penal (resistência e desobediência).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Argumenta que não houve a realização de audiência de custódia.
    Por fim, alega que o delito praticado pelo acusado poderia, ao final da instrução, ser aplicado penas restritivas de direito, de modo que a manutenção da prisão preventiva é medida desproporcional.
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 621.268/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do paciente justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito e da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o réu é reincidente e cumpria pena no momento do flagrante.
    Cito, a propósito, trechos da decisão que converteu o flagrante em preventiva:
    “Segundo se depreende dos autos, policiais militares se encontravam em patrulhamento pela Av Ragueb Choffi, quando foram acionados via rádio para atenderem ocorrência versando sobre indivíduos em uma motocicleta que estariam na posse de arma de fogo realizando disparos; Que após uma equipe da policia militar, qual seja a dos componentes da VTR M28301, terem visualizado os possíveis suspeitos, irradiaram o possível local dos indivíduos, onde os mencionados soldados, em seguida se depararam com uma motocicleta modelo Hornet / 600 de placas EDU-8519 e cor amarela com dois indivíduos que não respeitaram os sinais sonoros para averiguação, razão pela qual se iniciou um acompanhamento; Que durante o acompanhamento, o indivíduo que se encontrava na garupa da motocicleta na altura do n. 5.275, já próximo da Av Bento Guelfi, se utilizando de uma arma de fogo efetuou disparos contra os policiais militares; Que os Policiais, reivindicando a injusta agressão sofrida se utilizaram de seu armamento restrito da polícia militar e juntos efetuaram 4 disparos contra os indivíduos que se encontravam na motocicleta; Que cada policial militar efetuou dois disparos cada um, sendo que ao menos um atingiu o garupa que se encontrava na motocicleta, o agora identificado Danilo Almeida Favaro; Que mesmo após os disparos, os indivíduos continuaram a fuga até que no local dos fatos, qual seja na Av Ragueb Choffi n. 5900, uma equipe da policia militar logrou exito em deter os indivíduos que se encontravam na motocicleta; O indivíduo que conduzia a motocicleta, foi identificado como sendo Vinicius Natanael da Silva. Na busca pessoal nos indivíduos Danilo e Vinicius, nada de ilícito foi encontrado, e a motocicleta em questão, não apresentava restrição criminal; Que os policiais realizaram buscas a fim de encontrar a arma de fogo utilizada pelo garupa Danilo Almeida Favaro, e próximo de onde foram realizados os disparos, os policiais encontraram uma arma de fogo modelo argentina calibre 32 com capacidade para 07 munições e uma se encontrava deflagrada, enquanto as outras 06 se encontravam intactas.
    Esses são os fatos em concreto, que atentam contra a ordem pública e a paz social.
    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis.
    Não obstante os documentos juntados pelos autuados, certo é os fatos possuem gravidade em concreto, eis que os averiguados, portando arma de fogo com numeração raspada, efetuaram disparos contra os policiais militares.
    Não bastasse isso, ambos são reincidentes e em cumprimento de pena. Circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares". (eDOC 2, p. 174)
    Por fim, muito embora, no meu entender, o paciente tenha direito à audiência de custódia, pois preso preventivamente, o atual estado pandêmico não a recomenda, nos termos da própria Recomendação do CNJ invocada pelo impetrante.
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente